Tribunal: TJDFT
Processo: 0751117-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751117-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: ELCY COSTA TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência e manifestação acerca do provimento do recurso extraordinário n.1.517.271/DF (ID 76930612, pag.18 e 19). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator